Tribunal: TJSP
Processo: 2025029-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo executado. Insubsistência da alegação de nulidade da citação. Tentativas de localização pessoal do devedor na fase de execução esgotadas. Validade da citação por edital. Citação da cônjuge do executado. Desnecessidade. Necessária apenas sua intimação acerca da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo executado. Insubsistência da alegação de nulidade da citação. Tentativas de localização pessoal do devedor na fase de execução esgotadas. Validade da citação por edital. Citação da cônjuge do executado. Desnecessidade. Necessária apenas sua intimação acerca da penhora, nos termos do artigo 842 do CPC, já determinada pelo MM. Juízo a quo. Inexistência de prova de que o imóvel penhorado é utilizado pelo agravante como residência Não caracterização como bem de família. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.